Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712051-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aline Silva dos Santos em face da r. decisão (ID 16047949) que, no Cumprimento de Sentença ajuizada em seu desfavor por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID: 52271636, por meio da qual uma das executadas (ALINE SILVA DOS SANTOS) alega nulidade da citação por edital. A exequente pronunciou-se no ID: 56054921, sustentando que envidou diversas formas de localização dos devedores, sem, contudo, lograr êxito. Afirma também que os demais executados moram no mesmo imóvel da excipiente e que foi devidamente diligenciado a procura de Aline, sendo que houve um pequeno erro material nas certificações contidas nas fls. 125, 127 e 129 (original), trazidas no ID: 56055886, visto haver duas certidões para RODRIGO ANDRADE DONDONI e nenhuma para ALINE SILVA DOS SANTOS, que como se sabe, também era moradora do local. Entendo que existiu a ordem para que a executada Aline fosse devidamente citada no imóvel indicado por ela própria em sua exceção, restando claro que uma das certidões emitidas em duplicidade se referia a ela e que foram suficientes as diligências efetuadas com o intuito de localizar os devedores antes da citação por edital. Exigir do exequente o esgotamento de toda e qualquer forma de obtenção dos endereços do executado constitui obstáculo intransponível e rompe a barreira da razoabilidade. Ressalto que o nome DONDONI constantemente figura nos polos passivos desta serventia, em execuções de diversos credores, sem nenhuma efetividade, tal como essa, em que apenas se logrou êxito quando a restrição foi tentada em nome de uma avalista dos cheques que embasaram a presente demanda. Sobre o tema, seguem abaixo precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. A citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, principalmente quando empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. Apelação provida. (Acórdão n.904105, 20090111210655APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 284)". AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. I - A exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que dispensável a dilação probatória ou que as questões possam ser conhecidas de ofício. II - Tendo sido esgotadas todas as disponíveis tentativas de localização do devedor e não tendo demonstrado com saciedade a alegação de que o credor agiu com má fé ao declarar desconhecer o seu endereço, não há como se reconhecer o vício na citação havida. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221491, 07172714820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo válida a citação por edital de ALINE SILVA DOS SANTOS, rejeitando, portanto, a Exceção de Pré-Executividade trazida aos autos no ID: 52271636. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados no ID: 50570706 em favor do credor e intime-o a dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Alega, em resumo, que, nos autos da Ação Monitória em que se constituiu o título objeto do presente cumprimento, o ora Agravado requereu a citação por edital, mesmo evidenciado que a Agravante tinha endereço certo. Aduz que entre 2014 e 2018 residiu na Quadra 11, Conjunto L, Casa 14, Arapoanga, Planaltina/DF, endereço que sequer foi objeto de diligência citatória, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação. Requer a antecipação da tutela recursal para que, reconhecida a nulidade, seja determinada a liberação dos valores constritos em sua conta corrente. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem pontuado pelo d. Juiz a quo, no endereço indicado pela Agravante nas razões deste recurso foram efetuadas três diligências de citação, todas ocorridas em 16/6/16, uma em nome de Claudineia de Almeida Dondoni e duas em nome de Rodrigo Andrade Dondoni (ID 56055886, fls. 1/6 – autos de origem). Além de restar evidenciado que houve equívoco na remessa de duas citações para o Réu Rodrigo, eis que uma certamente era dirigida para a ora Agravante, considero que deve ser conferida especial atenção ao teor das três certidões do Oficial de Justiça, no sentido de que “de acordo com a Sra. Ivone Martins Amorim (sem documentos), a casa diligenciada está vazia há meses”. Tal informação, a meu sentir, refuta a tese da Agravante. Primeiro, porque demonstra que ela não residiu no endereço indicado nas razões do recurso durante todo o período alegado e, segundo, porque gera a certeza de que não foi encontrada naquele endereço para citação. Portanto, não há nesta sede de análise perfunctória como reconhecer a presença da probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator